Tribunal: TJES
Processo: 0004139-08.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004139-08.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIENE DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AOS MARCOS INTERRUPTIVOS DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS FATOS NA DENÚNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão da Colenda Primeira Câmara Criminal que reconheceu, por unanimidade, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. O embargante alega contradição na decisão, sustentando que o aditamento da denúncia, decorrente da desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal, deveria ser considerado como marco interruptivo do prazo prescricional, o que não foi observado no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o aditamento da denúncia, decorrente da desclassificação do delito, configura alteração substancial dos fatos apta a estabelecer novo marco interruptivo da prescrição;
(ii) determinar se a decisão embargada apresenta contradição em relação ao marco temporal da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada sua utilização para rediscutir o mérito do acórdão.

4. O aditamento à denúncia não relatou fatos novos, mas apenas atribuiu nova definição jurídica aos fatos inicialmente descritos, em razão da desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal, não configurando alteração substancial apta a interromper o prazo prescricional.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que apenas alterações substanciais nos fatos narrados na denúncia geram novo marco interruptivo da prescrição (REsp 1794147/PA e AgRg no HC 859.998/MG). No caso em análise, a nova capitulação jurídica não altera os fatos originalmente descritos, os quais permaneceram inalterados e plenamente disponíveis à defesa desde a primeira acusação.

6. A alegação de contradição no acórdão embargado carece de fundamento, pois a análise dos marcos interruptivos foi realizada de forma coerente com os elementos constantes nos autos e em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A atribuição de nova capitulação jurídica aos fatos, sem alteração substancial da descrição fática, não configura marco interruptivo do prazo prescricional.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 129, §9º; CP, art. 121, §2º, IV; CP, art. 14, II; CP, art. 61, II, "j"; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O embargante sustenta que houve contradição a existência de contradição, porquanto constatou-se a ocorrência da desclassificação do delito originariamente imputado na denúncia - homicídio - para o delito de lesão corporal, e o aditamento da exordial, com alteração dos fatos, e, mesmo assim, considerou como marcos interruptivos do prazo prescricional, o primeiro recebimento da denúncia e a sentença, sendo que deveria ter levado em conta o segundo recebimento (relativo ao aditamento) e a sentença (id. 11177036).

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso (id. 11585673).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O embargante sustenta que houve contradição a existência de contradição, porquanto constatou-se a ocorrência da desclassificação do delito originariamente imputado na denúncia - homicídio - para o delito de lesão corporal, e o aditamento da exordial, com alteração dos fatos, e, mesmo assim, considerou como marcos interruptivos do prazo prescricional, o primeiro recebimento da denúncia e a sentença, sendo que deveria ter levado em conta o segundo recebimento (relativo ao aditamento) e a sentença (id. 11177036).

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso (id. 11585673).

Pois bem.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que não há a contradição apontada pelo Ministério Público.

Extrai-se da denúncia que no dia 20 de junho de 2020 a ré tentou matar com uma faca a vítima Edmilson Pereira Souza, sendo-lhe imputada a conduta do artigo 121, §2º , inciso IV c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal c/c artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90.

Consta ainda dos autos que a denúncia foi recebida em 30/07/2020 e em 14/05/2021 foi desclassificada a conduta da ré para crime diverso da competência do Tribunal do Júri. Desta forma, houve aditamento à inicial e, por fim, proferida sentença condenatória em 02/07/2024, sendo a ré condenada pelo crime do art. 129, §9º do CP a pena de 03 (três) meses de detenção.

Conforme firme entendimento do STJ, caso haja alteração substancial na denúncia, o seu recebimento configura marco interruptivo da prescrição.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADITAMENTO À EXORDIAL ACUSATÓRIA. MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA DESCRIÇÃO FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, foi descrito na recente exordial acusatória que, "[n]o dia 15 de maio de 2002, por volta das 21:30 horas, na cidade de Vespasiano/MG, o denunciado ofendeu dolosamente a integridade corporal do civil Marcos Flávio Neves de Souza, causando-lhe deformidade duradoura, conforme os laudos de exame de corpo de delito de fls. 53, 54 e 90. [...] tendo o denunciado efetuado diversos disparos de arma de fogo contra o civil, que fora alvejado nas costas e na perna direita, causando-lhe a perda imediata dos movimentos dos membros inferiores". Todavia, consoante disposto na decisão de pronúncia, já havia sido anteriormente descrito que o paciente e os corréus, "agindo em coautoria, impelidos pelo motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra Marcos Flávio Neves de Souza, somente não logrando ceifar a vida desta por circunstâncias alheias à sua vontade".

2. Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que "'[o] aditamento à denúncia é apto a interromper o prazo da prescrição apenas quando, por esse meio, são apresentados argumentos que denotam significativa modificação fática' (REsp 1794147/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)" (REsp n. 1.889.798/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 11/6/2021.) Entretanto, a hipótese trata de conjuntura em que, a despeito da alteração da capitulação jurídica outorgada aos fatos, estes não sofreram substancial alteração de modo a configurar relevante modificação da exordial acusatória, tendo sido narrados e, portanto, estando disponíveis à defesa desde a primeira acusação.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 859.998/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) GRIFEI.

Contudo, diferente do que alega o embargante, o aditamento da denúncia não relatou fatos novos, mas apenas deu nova definição jurídica aos fatos (art. 129, §9º do CP) em razão da desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, motivo pelo qual não há que se falar em interrupção do prazo prescricional.

Sendo assim, nota-se que inexiste contradição no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 2.101.698/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.